Tribunal: TJSP
Processo: 2024303-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Propriedade industrial. Tutela de urgência. Art. 300, CPC. Requisitos presentes. Autora que detém o registro da marca "HIGHMED" perante o INPI, desde 11.06.2013. Indícios de que as rés utilizaram-se do sinal distintivo em seu sítio eletrônico, suficientes para a concessão da medida, em cognição sumária. Perigo de dano decorrente da possibilidade de confusão pelos

Ementa:
Agravo de instrumento. Propriedade industrial. Tutela de urgência. Art. 300, CPC. Requisitos presentes. Autora que detém o registro da marca "HIGHMED" perante o INPI, desde 11.06.2013. Indícios de que as rés utilizaram-se do sinal distintivo em seu sítio eletrônico, suficientes para a concessão da medida, em cognição sumária. Perigo de dano decorrente da possibilidade de confusão pelos consumidores, notadamente porque as partes atuam no mesmo ramo de atividade e situam-se ambas nesta capital. Inexistência de prejuízo à imagem das recorrentes, nada obstando a reapreciação da medida após o estabelecimento do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024303-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
S.R.C. GUIMARÃES - EPP e SILVIO RICCI GUIMARÃES, é agravado
HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO LTDA - ME.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024303-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.256
2
Comarca
:São Paulo – Foro central Cível – 2a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem
Juíza
:Renata Mota Maciel
Agravantes
:S.R.C. Guimarães EPP e outro
Agravado
:Highmed Soluções Em Tecnologia de Medição
Ltda. Me
Interessado
:Bilbos
Instrumentos
de
Medição
e
Calibração
VOTO No 30.256
Agravo de instrumento. Propriedade
industrial.
Tutela
de
urgência.
Art. 300, CPC. Requisitos presentes.
Autora que detém o registro da marca
“HIGHMED”
perante
o
INPI,
desde
11.06.2013. Indícios de que as rés
utilizaram-se do sinal distintivo em
seu sítio eletrônico, suficientes
para
a
concessão
da
medida,
em
cognição sumária. Perigo de dano
decorrente
da
possibilidade
de
confusão
pelos
consumidores,
notadamente porque as partes atuam
no mesmo ramo de atividade e situam-
se ambas nesta capital. Inexistência
de prejuízo à imagem das recorrentes, nada obstando a reapreciação da medida após o estabelecimento do contraditório.
Decisão mantida. Agravo improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024303-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.256
3
Vistos.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento
esgrimido por S.R.C. GUIMARÃES
EPP e SILVIO RICCI
GUIMARÃES contra decisão reproduzida a fls. 52/56,
proferida pela MMa. Juíza Renata Mota Maciel, que
concedeu
parcialmente
a
tutela
de
urgência
para
“determinar aos requeridos, no prazo de cinco dias a
contar da ciência desta decisão, a retirada de toda e
qualquer menção à marca "HIGHMED" de seu site, bem como
a abstenção do uso da marca "HIGHMED" em qualquer meio
publicitário (mídia física ou on-line), assim como a
veiculação de anúncios com a marca da autora, sob de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada
ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo
de eventual majoração, em caso de descumprimento da
tutela de urgência”.
Sustentam que a empresa impugnante
foi aberta junto à JUCESP em 07.05.2014, figurando como
único sócio o co-agravante Silvio, de sorte que a
relação de direito material discutida nos autos é
formada tão somente com a pessoa jurídica, sendo o seu
sócio parte ilegítima para responder o feito. Arguem que
desde a abertura da empresa, não houve qualquer
movimentação e divulgação pela internet, tampouco venda
de produtos, atendimento a clientes ou faturamento
mensal.
Nesse ínterim, o co-agravante Silvio,
objetivando desenvolver a sociedade empresária, inseriu-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024303-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.256
4
se no mercado de trabalho, sendo admitido pela empresa
autora em 24.10.2017 no cargo de vendedor, recebendo um
piso salarial de 1,2%, acrescidos de bonificação sobre
as vendas efetuadas no mês. Narram que Silvio foi
considerado
um
dos
melhores
vendedores
durante
a
vigência do contrato de trabalho, obtendo bom desempenho
durante o exercício de seu cargo. Esclarecem que a
distribuição do faturamento das vendas era realizada em
nome de terceira empresa, integrante do mesmo Grupo
Econômico
da
agravada,
impugnando
os
documentos
acostados na inicial atinente ao seu relatório de
vendas.
Afirmam, assim, que o co-agravante
não teve qualquer atitude antiética ou desonrosa,
tampouco utilizou ou divulgou a marca “HIGHMED” em seu
site, seja durante o período em que era funcionário da
agravada, seja em momento posterior, tendo movimentado
sua página virtual tão somente em dezembro de 2019, com
o novo layout da marca da empresa. Defendem que a
manutenção
da
decisão
agravada
é
extremamente
prejudicial à sua imagem, e que os 'prints' anexados à
inicial foram datados manualmente, podendo induzir o
juízo a erro no momento do julgamento do feito.
Anotam que, em pesquisa na ferramenta
Google, verificaram a ausência de qualquer vinculação do
nome da agravante à marca da autora, e que o seu sítio
eletrônico é novo no mercado, com pouca procura,
inexistindo possibilidade de que a empresa Highmed tenha
sido exposta de maneira abusiva, de forma a lesionar a
sua marca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024303-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.256
5
Pleiteiam, desse modo, a revogação
imediata
da
tutela
de
urgência
concedida,
a
inaplicabilidade da multa diária de R$ 500,00, bem como
a suspensão da decisão no atinente à expedição de ofício
ao BACENJUD e INFOJUD, por se tratar de medida temerária
e inócua. Pugnam, no mais, pela fixação de honorários
advocatícios em sede recursal, com fundamento no art.
85, §11 do CPC, bem como a condenação da agravada em
litigância de má-fé, uma vez comprovada a desnecessidade
do ajuizamento do feito.
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
remetidos os autos à mesa.
Relatados.
2.
O agravo não merece provimento.
Ressalve-se
que
as
diversas
alegações trazidas pelas recorrentes, concernentes à
impugnação
dos
documentos
acostados
à
inicial,
e
relativas ao desempenho de vendas do corréu Silvio
quando trabalhava na empresa autora, ou mesmo à
idoneidade dos 'prints' que indicam utilização indevida
da marca “HIGHMED” pelos réus, relacionam-se ao mérito
da causa, uma vez que demandam análise da força de
convencimento dos meios de prova admitidos e, por
conseguinte, deverão ser analisadas pelo digno Juízo de
origem após a instauração do contraditório e da
instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024303-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.256
6
Este recurso limita-se tão somente à
análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a
fim de justificar a concessão da tutela de urgência.
A
esse
respeito,
os
documentos
reproduzidos a fls. 101/114 revelam, ao menos em angusta
cognição,
a
probabilidade
do
direito
da
autora,
demonstrando que a página virtual dos réus utilizou-se
de sua marca, “HIGHMED”, ao veicular as condições para
eventuais restituições de valores aos clientes, nesses
termos:
“Crédito
em
conta
corrente:
Se
o
pagamento foi realizado por boleto bancário. O reembolso será
realizado via DOC na conta corrente indicada pelo cliente. É
necessário que o CPF ou CNPJ do titular da conta seja o mesmo
que efetuou o pedido (CPF ou CNPJ do Cliente cadastrado no
Site). A HIGHMED não realiza reembolso para terceiros (...)”.
A autora detém a proteção da marca
“HIGHMED” perante o INPI desde 11.06.2013 (fls. 87), de
modo que a sua utilização indevida por terceiros
caracteriza possibilidade de confusão por seus clientes,
notadamente considerando que os litigantes atuam no
mesmo ramo de atividade, qual seja, a comercialização de
instrumentos de medição, situando-se, ambos, nesta
capital.
Some-se a isso o fato de que os
'prints' acostados pelas agravantes, correspondentes ao
seu sítio eletrônico (fls. 191/197), não possuem o mesmo
layout dos 'prints' juntados pela autora na inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024303-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.256
7
(fls. 101/114). E consta, a fl. 191 deste agravo, que as
rés alteraram o layout de sua página virtual em
22.11.2019, depois, portanto, das datas em que a autora
indica ter constatado a violação (fl. 101).
Nesses termos, a prova documental
deverá
ser
melhor
analisada
após
a
instrução,
inexistindo, ao menos em análise perfunctória, qualquer
indício de adulteração dos documentos juntados pela
autora, apta a revogar a tutela concedida.
Nem
há
qualquer
prejuízo
às
impugnantes decorrente da manutenção da ordem judicial a
elas imposta, tratando-se de impedimento à utilização de
sinal distintivo de titularidade de terceiro, sem
qualquer interferência ou lesão da imagem que possuem
perante o mercado.
No atinente à pretensão de reforma
da multa coercitiva, é de clareza solar que a sua
incidência está condicionada à efetiva comprovação, pela
autora, do descumprimento da ordem judicial que a
arbitrou. Caso constatada a cessação à violação após a
intimação das rés ou, como insistem as recorrentes,
ausente qualquer uso indevido da marca “HIGHMED”,
inexigível a sanção pecuniária.
Quanto à expedição de ofício ao
BACENJUD
e
INFOJUD,
sequer
merece
conhecimento
a
impugnação, tendo em vista que a determinação judicial
incidiria tão somente para o fim de pesquisa a eventuais
endereços dos réus, na hipótese de eventual fracasso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024303-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.256
8
sua localização, o que restou prejudicado ante o
comparecimento das agravantes a este juízo, demonstrando
o efetivo recebimento do ofício encaminhado pela autora
(fls. 80/81).
Por fim, sem fundamento legal a
pretensão de fixação de honorários advocatícios em sede
recursal, porquanto a incidência do §11 do art. 85 do
CPC está condicionada à fixação da verba honorária em
primeiro grau, do que não se cogita no caso. Nesse
sentido, é o entendimento sedimentado no C. STJ:
“O STJ assentou o entendimento de que é devida a
majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos
do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os
seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão
recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso” (sem
grifos
no
original)
(AgInt
no
AREsp
1.526.589/RJ,
Segunda
Turma,
Min.
Herman
Benjamin, DJe 19.12.2019).
3.
Nem
há
justificativa
para
a
aplicação da pena por litigância de má-fé nesta fase
inicial do processo já que, repise-se, a necessidade do
ajuizamento da ação será verificada após a instrução.
4.
Isto posto, pelo meu voto, nego

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024303-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.256
9
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR